Tribunal: TJDFT
Processo: 0700048-63.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. ACOLHIDA PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. VALOR MERAMENTE ESTIMATIVO FIXADO. REJEITADA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR FUNDADA NA AUSÊNCIA DA PROVA DA RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA. MÉRITO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. ATENDIMENTO MÉDICO INICIAL EM HOSPITAL DA REDE PRIVADA. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM UTI. SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA REDE PÚBLICA. LIMINAR CONCEDIDA. OBRIGAÇÃO DO ENTE FEDERADO EM ARCAR COM OS CUSTOS DO HOSPITAL PARTICULAR. TERMO INICIAL. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO RÉU (DF) PROVIDO EM PARTE.
1. Em 31.12.2020 (quinta-feira), a autora Lizandra de Souza Rocha Ribas sentiu-se mal e foi levada para o Hospital Santa Helena para consulta médica de emergência, contudo em virtude do grave quadro clínico detectado necessitou de internação imediata em UTI – Unidade de Terapia intensiva, sendo admitida às 13:31 hs do referido dia. Não dispondo de recursos para o custeio da internação, familiares da paciente autora solicitaram a transferência dela para um leito de UTI da rede pública. Relata que o Hospital Santa Helena acionou a CRIH - Central de Regulação de Internação Hospitalar da SES - Secretaria de Estado da Saúde do DF no sábado, dia 02.01.2021 às 20:41 hs. Acionada por familiares, a Defensoria Pública do DF, ajuizou a presente ação em 03.01.2021(domingo) às 10:49hs, requerendo a disponibilização imediata de um leito de UTI na rede pública ou o custeio da internação na rede privada. A autora obteve decisão liminar favorável às 12:07hs, sendo o réu Distrito Federal devidamente intimado às 15:44 hs. para providenciar o leito de UTI; tudo no mesmo dia. Antes do efetivo cumprimento da liminar a autora obteve alta da UTI em 06.01.2021.
2. Insurgem-se as partes em desfavor da r. sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou procedente em parte o pedido inicial, confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela, para determinar ao réu, Distrito Federal, que forneça à parte autora, de forma definitiva, vaga em leito de UTI adulto, com suporte que atenda às suas necessidades, em hospital da rede pública ou promova o seu custeio em estabelecimento privado, a contar de 03/01/2021, às 15h44.
3. O réu, Distrito Federal, requer que o valor da causa atribuído pela autora em R$ 113.483,38; seja arbitrado por estimativa em R$ 1.000,00. No mérito pugna pelo provimento do seu recurso (Id. 23.924.932) para que todos os pedidos da parte autora sejam julgados improcedentes. Já a autora requer o provimento do seu recurso (Id. 23.924.929) para reformar a sentença condenando o Distrito Federal a arcar com o custeio das despesas hospitalares de internação da recorrente, no Hospital Santa Helena, desde 02.01.2021, às 20:41 (data em que o Distrito Federal foi devidamente comunicado, diretamente pela equipe do Hospital Santa Helena, através da CIRH - Id. 23.952.644, pag. 13), até a data de sua efetiva alta médica.
4. A autora apresentou contrarrazões ao recurso do réu (Id. 23.924.936), pugnando pelo não provimento deste. O réu apresentou contrarrazões (Id. 23.924.938) ao recurso da autora, pugnando pelo não provimento do apelo. Parecer do Ministério Público (Id. 24.486.293) oficiando pelo não provimento do recurso da autora e pelo provimento do recurso do réu Distrito Federal.
5. Preliminar de Impugnação ao valor da causa. Os valores dados a esse tipo de causa tem caráter meramente estimativo, seja por não se poder precisar, de início, o exato valor dos tratamentos; seja pelo objeto principal se subsumir a uma obrigação estatal, consubstanciada na prestação do serviço público de saúde e, não a pecúnia ou qualquer valor a título indenizatório; ou ainda pela natureza do pedido ser eminentemente cominatória e não visar valor específico. Com efeito, acolho a preliminar para modificar o valor atribuído à causa, fixando-o em R$ 1.000,00 (um mil reais). Nesse sentido: (Acórdão no 1.023.716, Proc.: 2016.00.2.024562-9 IDR, Caso: Elizabeth Ferreira Martins Pereira versus Distrito Federal; Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, Data de Julgamento: 29/05/2017, Publicado no DJE: 12/06/2017. Pág.: 534). Preliminar acolhida.
6. Preliminar de falta de interesse de agir. Não prospera a preliminar agitada pelo réu, fundada na alegada ausência da prova da resistência administrativa, posto que o réu foi devidamente notificado através da CIRH da SES-DF para disponibilizar um leito de UTI para a autora e permaneceu inerte, estando demonstrada a resistência administrativa ao pedido da autora. Preliminar rejeitada.
7. Mérito. Dever de fornecimento de UTI. Conforme arts. 6o e 196 da Constituição Federal e art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, é direito de todos e dever do Estado o direito à saúde, devendo este ser prestado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais, prestação direta de serviço de saúde e garantia de acesso à este pela população.
8. Tratando-se de mister constitucional que foi atribuído à Administração Pública e assegurado ao cidadão como direito fundamental, deve o Estado realocar os recursos suficientes a fim de assegurar ao administrado a proteção de sua saúde, bem como engendrar políticas públicas de modo a suprir seu dever constitucional, o que afasta a eventual incidência do princípio da reserva do possível.
9. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que isso seja caracterizado como ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. Neste sentido preceitua o Excelso STF: (ARE 964.542 AgR / RJ, Caso: Município do Rio de Janeiro versus Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro; Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Julgamento: 02/12/2016, Publicação: 15/12/2016).
10. Nesse diapasão, consoante julgados reiterados do Eg. TJDFT, deve o Estado ser compelido a disponibilizar leito de UTI na rede pública, ou na comprovada falta, na rede particular. Sendo que, no caso de transferência de leito da rede particular para a rede pública, a data da solicitação junto à Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) é o termo inicial para o ente público custear as despesas hospitalares oriundas de hospital privado, decorrentes de sua inércia em promover a internação em leito de hospital da rede pública.
11. Portanto, no presente caso, a notificação da CRIH foi efetivada no dia 02.01.2021 às 20:41 hs. (Id. 23.952.644, pág. 13). Desta forma, o momento que deve ser considerado o termo inicial da obrigação do ente recorrido suportar as despesas com a internação da autora/recorrente na rede privada, é à partir da 0:00 h(zero hora) do dia 03.01.2021. Ou seja, 3h19min após a ciência da CIRH acerca do caso e inscrição da paciente na lista de regulação, tempo razoável para que esta adotasse as providências atinentes e disponibilizasse o leito de UTI requerido.
12. Cito precedentes: (Acórdão no 1.328.665, Proc.: 0742651-88.2020.8.07.0016, Caso: Cleuza Hanun da Silva Souza versus Distrito Federal; Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2021, publicado no PJe: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão no 1.094.806, Proc.: 0702092-60.2018.8.07.0016. caso: Maria de Lourdes da Silva Oliveira e Herbet Ayarlen Silva Vieira versus Distrito Federal; Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/5/2018, publicado no PJe: 14/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada) e; (Acórdão no 1.181.464, Proc.: 0723179-09.2017.8.07.0016, Caso: Distrito Federal versus Cristiane Viana Gomes; Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no PJe: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
13. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA ACOLHIDA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR DA AUTORA REJEITADA. RECURSO DO RÉU PROVIDO EM PARTE, tão somente para modificar o valor da causa fixando-o em R$ 1.000,00(um mil reais). RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, tão somente para determinar que o réu Distrito Federal promova o custeio da internação da autora no estabelecimento privado, à partir do dia 03.01.2021, às 0h00min. Sentença mantida indene em seus demais termos.
14. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, à mingua de recorrente vencido na integralidade, nos termos do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.